Tribunal: TJDFT
Processo: 0703882-32.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703882-32.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENAULT DO BRASIL S.A EMBARGADO: TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A, ROSANE MATIAS CAVALCANTE D E S P A C H O Por meio do documento de ID 33790155, as partes demonstram terem entabulado acordo, pondo fim ao litígio. Requerem, na oportunidade, a homologação da avença. Com efeito, é possível a solução consensual dos conflitos a qualquer tempo (artigo 3o, §2o, do CPC), portanto, com fulcro nos artigos 998 c/c 487, III, b, todos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO O ACORDO apresentado, para que surtam os legais e jurídicos efeitos. Transitada em julgado, certifique-se e baixem os autos. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator